Tribunal: TJDFT
Processo: 0705804-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0705804-13.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que o comprovante de recolhimento com vencimento em 11/08/22 (ID 42084164) não possui referência à guia de recolhimento (ID 42084163) emitida em 22/08/22. Fica a parte apelante/impetrante intimada a comprovar o recolhimento integral do preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1007, CPC). Prazo: 5 dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de fevereiro de 2023